Tribunal: TJDFT
Processo: 0744136-37.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-07-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0744136-37.2021.8.07.0001 RECORRENTE: LUCAS GABRIEL GONÇALVES RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÕES CRIMINAIS. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. DOIS RÉUS. TENTATIVA DE ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. PRELIMINARES. NULIDADE DOS RECONHECIMENTOS REALIZADOS NA DELEGACIA E EM JUÍZO. NÃO OCORRÊNCIA. OBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. NULIDADE PELA QUEBRA DE SIGILO DE DADOS. CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA. AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO GARANTIDOS. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DAS VÍTIMAS E DAS TESTEMUNHAS. RECONHECIMENTO. DOSIMETRIA. DUAS MAJORANTES. DESLOCAMENTO. APLICAÇÃO NA PRIMEIRA E TERCEIRA FASE DE FORMAS DISTINTAS. POSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO. PLEITO DE APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO REFERENTE À TENTATIVA NA FRAÇÃO MÁXIMA DE 2/3 (DOIS TERÇOS). INVIABILIDADE. PEDIDO DE FIXAÇÃO DE REGIME MENOS GRAVOSO. DESPROPORCIONALIDADE. IMPOSSIBILIDADE. REINCIDÊNCIA. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. 1. A ausência de algumas das formalidades do artigo 226 do Código de Processo Penal não invalida o reconhecimento do réu, nem afasta a credibilidade da palavra da vítima, se corroborado por outros elementos de prova. Na espécie, as vítimas reconheceram os réus em mais de uma oportunidade, inclusive judicialmente, tendo sido observados os requisitos legais, o que afasta o reconhecimento de qualquer nulidade. 2. Não se reconhece a existência de cerceamento de defesa se verificado que houve autorização judicial para quebra de sigilo de dados do apelante. Ademais, a Defesa foi intimada do translado dos autos referentes àquela medida, tendo, inclusive, se manifestado, de forma que não houve desrespeito ao contraditório e à ampla defesa. 3. Em crimes contra o patrimônio, geralmente cometidos à ausência de testemunhas, a palavra da vítima possui especial relevo probatório, notadamente quando corroboradas por outros elementos. Assim, inviável acolher o pleito absolutório formulado pelos apelantes se o conjunto probatório não deixa dúvidas de que eles participaram da tentativa de roubo narrada na denúncia. 4. A existência de duas ou mais majorantes no crime de roubo permite a utilização de uma na terceira fase e outra ou outras nas circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, com o fim de elevar a pena-base. 5. O critério para a adoção da fração correspondente à causa de diminuição relativa à tentativa é o do iter criminis percorrido, ou seja, a diminuição será maior quanto mais distante o agente ficar da consumação do crime. No caso, o crime esteve próximo de sua consumação, mostrando-se razoável a redução na fração mínima de 1/3 (um terço). 6. Embora a pena aplicada seja inferior a 08 (oito) anos, a avaliação negativa das circunstâncias do crime e a reincidência dos apelantes autorizam a eleição do regime inicial de cumprimento de pena mais gravoso, a saber, o fechado. 7. Apelações conhecidas, preliminares rejeitadas, e não providas. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes dispositivos: a) artigos 155, 226, 564, inciso IV, todos do CPP, e 5o, inciso LV, da CF, sustentando que não houve observância integral da norma insculpida no artigo 226 do CPP, no momento do reconhecimento realizado pelas vítimas, razão pela deve ser declarado nulo por falta de credibilidade. Aponta, no aspecto, dissenso pretoriano com julgado do STJ; b) artigo 386, inciso VII, do CP, afirmando que deve ser absolvido, porquanto a condenação se baseou em conhecimento fotográfico inválido; c) artigo 14, inciso II, do CP, asseverando que a fração de redução pela tentativa deve ser fixada 2/3 (dois terços), ao argumento de que não ocorreu a inversão da posse do bem, ainda que por breve tempo, tampouco posse mansa e pacífica ou desvigiada; d) artigos 33, § 2o, alínea “a”, e 59, ambos do Código Penal, argumentando que, mesmo reincidente, pode cumprir sua reprimenda em um regime menos rigoroso, razão pela qual defende que o início de cumprimento da pena seja o semiaberto. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 5o, inciso LV, da CF, pois “o recurso especial não constitui instrumento processual destinado a examinar questão constitucional, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal, conforme dispõe o art. 102, III, da Constituição” (AgInt no REsp n. 2.036.913/RS, relator Ministro Francisco Falcão, DJe de 17/3/2023). Tampouco comporta seguimento o apelo especial lastreado no suposto malferimento aos artigos 155, 226, 386, inciso VII, 564, inciso IV, todos do CPP, e 14, inciso II, 33, § 2o, alínea “a”, e 59, todos do CP, bem como no que tange ao indicado dissenso pretoriano, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “Dessa forma, não impõe o Código de Processo Penal que sejam colocadas pessoas ao lado do reconhecendo. De fato, estabelece apenas que, sendo isso possível, deve o reconhecimento ser realizado com pessoas que apresentam semelhanças com quem se pretende identificar. Em análise do conjunto das quatro fotografias, tanto no reconhecimento do denunciado Lucas quanto do denunciado Leandro (houve também reconhecimento pessoal de Leandro na fase inquisitorial), constata-se que as fotografias são de homens de características típicas do brasileiro, não havendo, assim, qualquer nulidade nas pessoas não serem inteiramente semelhantes. Não se desconhece a existência de julgado do Superior Tribunal de Justiça (HC 598.886, de 27/10/2020), pontuando que o reconhecimento de pessoa deve observar as formalidades do artigo 226 do Código de Processo Penal, sendo válido apenas se corroborado por provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. No entanto, a situação fática dos presentes autos é diversa da retratada naquele julgado, pois além do reconhecimento efetuado pelas vítimas em sede inquisitorial, houve o reconhecimento formal realizado em Juízo, aliado a outras provas produzidas sob o crivo do contraditório. Confira-se a transcrição da Ata de Audiência (ID 42469498): Assim, a vítima Benjamin foi convidada a realizar o RECONHECIMENTO formal em juízo. A vítima descreveu os assaltantes e suas impressões foram registradas através do sistema audiovisual. Os denunciados Leandro e Lucas foram colocados lado a lado com três voluntários, sendo que o denunciado Leandro portou a placa n. 2, o denunciado Lucas portou a placa n. 4, e os voluntários João Pedro de Azevedo Borges (placa n. 1), Fernando Pinheiro Lopes (placa n. 3) e Omar de Sousa Silva (sem placa - n. 0). Na oportunidade a vítima RECONHECEU COM ABSOLUTA CERTEZA os denunciados (placa n. 2 - Leandro e placa n. 4 - Lucas) como os autores dos fatos narrados na denúncia. Na sequência, a vítima Evelyn, a pedido do MP, também realizou o reconhecimento formal nos termos da legislação adjetiva. Assim, a vítima Evelyn foi convidada a realizar o RECONHECIMENTO formal em juízo. A vítima descreveu os assaltantes e suas impressões foram registradas através do sistema audiovisual. Os denunciados Leandro e Lucas foram colocados lado a lado com três voluntários, sendo que o denunciado Leandro portou a placa n. 2, o denunciado Lucas portou a placa n. 4, e os voluntários João Pedro de Azevedo Borges (placa n. 1), Fernando Pinheiro Lopes (placa n. 3) e Omar de Sousa Silva (sem placa - n. 0). Na oportunidade a vítima RECONHECEU COM ABSOLUTA CERTEZA os denunciados (placa n. 2 - Leandro e placa n. 4 - Lucas) como os autores dos fatos narrados na denúncia. Dessa forma, constatando-se que o ato de reconhecimento foi realizado em Juízo, acompanhado pelo membro do Ministério Público e na presença das Defesas Técnicas de cada um dos réus, verifica-se a observação das regras previstas no artigo 226 do Código de Processo Penal. Rejeita-se, pois, a preliminar de nulidade aventada [...] Desse modo, inviável acolher o pleito absolutório formulado pelas Defesas [...] No caso dos autos, restou demonstrado durante a instrução processual que as vítimas foram abordadas, já no interior da residência, pelos réus Lucas e Leandro, que as cercaram e restringiram suas liberdades, tendo a cadela da família começado a latir muito alto, o que chamou a atenção do segurança da residência, o qual apareceu armado e fez com que os agentes corressem antes de consumar o crime. Assim, mostra-se adequada a diminuição da pena na fração mínima de 1/3 (um terço) [...] O magistrado sentenciante fixou o regime inicial fechado nos seguintes termos (ID 42469586 - Pág. 15): O denunciado iniciará o cumprimento da pena no regime fechado, em harmonia com os termos do art. 33, §2o, “a”, do CP, uma vez que o denunciado possui maus antecedentes, é reincidente e fixar regime de cumprimento de pena menos severo não atenderia os fins da pena (finalidades preventiva e retributiva). Quanto ao regime prisional, os parágrafos 2o e 3o do artigo 33 do Código Penal fornecem as diretrizes para a fixação do regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade, a saber: a) o quantum da pena privativa de liberdade estabelecida; b) a reincidência; c) a observância ao artigo 59 do Código Penal. No caso em análise, apesar do quantum da pena privativa de liberdade aplicada ser inferior a 08 (oito) anos, se trata de réu reincidente e com circunstância judicial desfavorável, de forma que se encontra correta a fixação do regime inicial fechado” (ID. 44306490). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp n. 2.094.099/RJ, relator Ministro João Otávio de Noronha, DJe de 16/2/2023). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A016